Tribunal: TJDFT
Processo: 0013052-06.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0013052-06.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA APELADO: ALINE DE CARVALHO PINHEIRO DESPACHO Intime-se a apelante para que, no prazo de 10 dias, comprove o alegado erro no sistema PJE (ID 36471143) assim como para que apresente o comprovante de pagamento do preparo recursal, efetuado no momento da distribuição do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 21 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator